Tribunal: TJDFT
Processo: 0009323-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009323-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 76986340 o Distrito Federal requereu a dilação do prazo para se manifestar sobre os cálculos judiciais e impugnação apresentada pelo exequente. Defiro o pedido de dilação do prazo. Aguarde-se por 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR